Tribunal: TJBA
Processo: 0502521-33.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502521-33.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Graciano da Silva Pereira

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

POR EMPREGO DE VENENO
. ART
S
. 121,
§ 2º, INCISO III
C/C 14,
INCISO II
,

DO CÓDIGO PENAL.
INSURGENTE QUE ENVENENOU, COM
ANIMUS NECANDI
, UTILIZANDO-SE DE

“CHUMBINHO”, UM BOLO FEITO EM SUA RESIDÊNCIA, QUE SERIA CONSUMIDO POR SEU FILHO E POR SUA COMPANHEIRA, NÃO SE CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.

TESES RECURSAIS DEFENSIVAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO RELATIVO À AUTORIA DELITIVA. PELITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
CRIME IMPOSSÍVEL QUE SOMENTE DEVE SER RECONHECIDO QUANDO O MEIO UTILIZADO PELO AGENTE SE REVELA ABSOLUTAMENTE INEFICAZ À CONSUMAÇÃO DO INTENTO DELITIVO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA
IN CASU
.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO
PERICIAL QUE ATESTA A PRESENÇA DO VENENO “CHUMBINHO” NO ALIMENTO EXAMINADO
. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELO
S
DEPOIMENTO
S

DAS VÍTIMAS
COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA,
QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS.
PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Graciano da Silva Pereira
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
do Júri
da Comarca de
Feira de Santana
/Ba
, Dr
a
.
Márcia Simões Costa
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no
s
Art
s
. 121,
§ 2º, inciso III

c/c 14, inciso II
, do Código Penal (tentativa de homicídio
qualificado
por
emprego de veneno
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que na noite de 27.06.2016, no Bairro do Tomba, Município de Feira de Santana/Ba, o ora Recorrente, com
animus necandi
, colocou o veneno popularmente conhecido como “chumbinho” em um bolo, preparado em sua própria residência e que seria consumido por seu filho e por sua companheira
.
Concluído o Inquérito, oferecida e recebida a Denúncia e instruído o feito, sobreveio decisão de pronúncia, submetendo o Réu ao julgamento popular.

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a incidência do Art. 17 do Código Penal na situação em espeque, tendo em vista que “no presente caso, eventual tentativa seria inidônea, tratando-se, assim, de crime impossível.” Argumenta, noutra baila, a ausência de indícios mínimos de autoria aptos a subsidiar a decisão de pronúncia proferida
in casu
. Aduz, nessa senda, que “a acusação atribui ao requerido a autoria do crime, com amparo em frágil lastro probatório, que se baseia apenas na suposição das vítimas, pois deduziram que foi o réu que teria colocado a substância no bolo.”

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer, pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
. Em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Ulisses Campos de Araújo, o
Parquet
argumenta que “não há que se falar em ineficácia absoluta do meio ou mesmo absoluta impropriedade do objeto, vez que esse, se consumido, teria eficácia a violar o bem jurídico tutelado que, nesse caso, é a vida.” Conclui, nessa senda, o Órgão Ministerial que, na hipótese
sub examine
,

“existem indícios da autoria delitiva atribuída ao acusado, cabendo tão somente ao Tribunal do Júri o reconhecimento da culpabilidade ou não.”

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

Registre-se que, na esteira do quanto decidido reiteradamente pelo E. STJ, “somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta [...]. Desse modo, inviável a tese de crime impossível que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.102.622/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/10/2023).

6.
Noutro giro, de acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

7.
Sobre o tema, a
jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in d
u
bio pro societate
, eis que a dúvida, ainda que mínima, deve se resolver em favor da sociedade.”
(
Recurso em Sentido Estrito
nº
0503241-44.2017.8.05.0088,
Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs,
Publicado em 03/02/2022
).

8.

No caso em tela,
colhe-se do
decisum
de pronúncia
que o laudo pericial atesta que o bolo estava envenenado com “chumbinho”, comprovando a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado. Repise-se, outrossim, que a palavra das vítimas são harmônicas e coesas, consubstanciando-se robustos e contundentes os seus respectivos depoimentos prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, no âmbito da instrução criminal
.
Desse modo, afiguram-se presentes os indícios de autoria delitiva necessários à configuração do
standard
probatório exigido nesta fase processual.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0502521-33.2019.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

Graciano da Silva Pereira

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11